Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal, do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e da preclusão da decisão recorrida, uma vez que indeferida a tutela de urgência na decisão sob ID 203637593. Brasília/DF, 25 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006